Tribunal: STF
Processo: ARE 1280080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Os embargos de declaração foram opostos contra despacho da presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por terem sido submetidas à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente recurso. 
    Examinando os autos, decido.
    Não merece prosperar a irresignação.
    Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade do despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE n. 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14).
    Desse modo, recebo o recurso interposto como petição. 
    Pelo novo Código de Processo Civil determina-se que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (al. a do inc. I e inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).
    Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações do peticionário. Determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para proceder conforme as disposições da lei processual vigente, e a baixa imediata do processo (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Presidente 
Documento assinado digitalmente